Tribunal: TJDFT
Processo: 0713297-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713297-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLECE DE JESUS SANTOS AGRAVADO: ANDERSON PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada recursal interposto por CLECE DE JESUS SANTOS, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, em ação de conhecimento proposta em desfavor de ANDERSON PEREIRA DA SILVA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Clece de Jesus Santos (“Autor”) em desfavor de Anderson Pereira da Silva (“Réus”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. Na peça exordial, o autor afirma, em síntese, que: (i) em 7.3.2023, anunciou a venda/troca do seu automóvel nas redes sociais, tendo o réu enviado mensagem no mesmo dia, demonstrando interesse em permutar o veículo; (ii) no dia 8.3.2023, realizaram a troca, sem regularizar de imediato, pois ambos os automóveis possuíam débitos em aberto; (iii) pagou as dívidas dos dois veículos – além de multas de responsabilidade do réu após a permuta –, visando dar celeridade à transferência; (iv) o réu sempre impunha dificuldades à transferência, dificultando o diálogo e tornando a comunicação mais alterada; (v) após alguns meses, o réu concordou em encontrá-lo; (vi) no dia 11.8.2023, foi buscar o réu próximo à passarela de pedestres da BR-070 – pois ele deixaria a esposa com o carro e necessitaria que alguém o levasse para realizar a transferência –, momento em que ele sacou uma arma de fogo e pediu para que descesse do veículo, se evadindo do local com o bem; (vii) registrou um boletim de ocorrência, para a apuração dos crimes de ameaça e roubo do automóvel. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: b) Liminarmente, a concessão da tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do CPC, determinando-se ao requerido, atual condutor do VW/GOL (placa JIE2794/DF), que transfira o bem em questão para si, no prazo de 30 (trinta) dias, no DETRAN/DF; e para que se determine a obrigação de pagar os débitos veiculares em aberto, bem como os que vencerem no curso da demanda, sob penade multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais); c) Liminarmente, a concessão da tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do CPC, determinando-se a transferência do veículo FORD/FUSION (PLACA DSO-8662/DF) para o Requerente ou, subsidiariamente, que o automóvel em questão seja bloqueado para transferências; 4. Deu-se à causa o valor de R$ 50.000,00. 5. Colaciona documentos. 6. O autor é assistido pela Defensoria Pública. Gratuidade de Justiça 7. O autor requereu o benefício da gratuidade de justiça. 8. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 9. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 10. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 11. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 12. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 13. No caso, o autor pleiteia seja determinado ao requerido que transfira o bem em questão para si, no prazo de 30 (trinta) dias, perante o DETRAN/DF, e que pague os débitos veiculares em aberto, bem como os que vencerem no curso da demanda, sob pena de multa diária. Requer, ainda, seja determinada a transferência do veículo FORD/FUSION (PLACA DSO-8662/DF) para o seu nome ou, subsidiariamente, que o automóvel seja bloqueado para transferências. 14. Conquanto a análise perfunctória dos elementos constantes dos autos aponte para a verossimilhança das alegações da parte autora, não há se falar em transferência dos bens em comento para o seu nome e o do réu, bem como na responsabilização imediata deste por eventuais débitos incidentes sobre o veículo permutado antes do trânsito em julgado da sentença, sob pena de irreversibilidade da medida, razão pela qual a tutela provisória não pode ser concedida. 15. Neste ponto, destaca-se o seguinte precedente desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SUBSTITUIÇÃO DO DOCUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. VEDAÇÃO. 1. Pretendendo-se liminar tutela jurisdicional para transferência de propriedade de veículo registrado no Detran em nome de pessoa falecida, em cujo inventário o bem foi arrolado como partilhável, sobressai a incompetência do juízo originário nos termos do no art. 28, inc. I, da LOJDF e art. 612 do CPC. De outro lado, mesmo que a solução da questão deva ocorrer no juízo comum cível, nítida a necessidade de dilação probatória, a fim de solucionar qualquer dúvida quanto a regular e legítima aquisição do veículo. 2. A transferência do veículo, liminarmente, exaure o mérito da demanda e resulta sérios riscos de irreversibilidade. Em sendo manifesto o perigo de irreversibilidade dos efeitos, há vedação no art. 300, § 3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1326883, 07493842120208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo acrescido) 16. No mais, a inserção de restrição de alienação de veículo no sistema Renajud é medida excepcional, devendo ser deferida somente quando houver indício de dilapidação patrimonial por parte do réu ou do emprego de qualquer meio escuso para frustrar eventuais credores, o que não é possível verificar de plano. 17. Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PESQUISA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser realizada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (art. 301 do CPC). 2. A constrição cautelar do patrimônio, antes da oitiva da parte contrária, é medida excepcional. Deve ser deferida quando houver suficientes elementos de convicção acerca do risco de desfazimento patrimonial ou ocultação de bens pelo devedor, o que tornaria inefetivo eventual cumprimento de sentença. 3. Na hipótese, o contraditório é necessário para melhor definição do quadro fático. 4. Ausentes o risco de dano de difícil reparação e a probabilidade do direito. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1652350, 07328693720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo acrescido) 18. Consigno, por oportuno, que a satisfação da obrigação pode ser alcançada por meios diversos da entrega e transferência dos veículos em questão entre as partes, não estando suficientemente demonstrado o risco de perecimento imediato da pretensão autoral. 19. Logo, imperioso o indeferimento da tutela antecipada. Dispositivo 20. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. 21. Defiro a gratuidade de justiça, porquanto o autor demonstrou fazer jus ao benefício. Disposições Finais 22. Designe-se data para audiência de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC, na forma do artigo 334 do CPC. 23. O comparecimento é obrigatório. A audiência só não será realizada caso ambas as partes manifestem desinteresse. 24. Cite-se e intime-se a parte requerida da audiência. 25. Confiro a esta decisão força de mandado de citação e de intimação. 26. O prazo para oferecimento da contestação, caso não haja acordo, será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). 27. Cientifiquem-se as partes autora e requerida de que a ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, § 8o, CPC). 28. Intimem-se.” Na origem, cuida-se de ação conhecimento, na qual foi indeferido pedido de tutela de urgência que objetivava fosse determinado ao réu/agravado que transfira, para si, o veículo VW/GOL (placa JIE2794/DF), e que transfira para o agravante o veículo FORD/FUSION (PLACA DSO-8662/DF) ou, subsidiariamente, que o mencionado automóvel seja bloqueado para transferências. Em suas razões, a agravante, informa que as partes realizaram a permuta de veículos, contudo, o agravado não realizou o seu ônus de transferir a propriedade dos bens para os respectivos donos. Ressalta que em ambos os veículos há débitos em abertos, que devem ser arcados pelo agravado. Aduz que “há elementos de prova que demonstram a existência da probabilidade do direito da parte agravante, pois consta demonstrado no ID 175635308, as conversas as quais comprovam que houve as diversas tentativas de regularização no período de quase seis meses.” Por fim, entende que estão presentes os requisitos legais, e requer a antecipação da tutela requestada. Assistência Judiciária na origem. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada, senão vejamos. A controvérsia recursal recai sobre a possibilidade de, liminarmente, determinar a transferência da propriedade de veículos permutados para aqueles apontados como donos. Compulsando os autos de origem, verifico que a permuta efetivada pelas partes ocorreu sem a formalização de instrumento público ou particular, posto que toda a negociação foi realizada via aplicativo de mensagens (WhatsApp). Destarte, não há informações robustas aptas a indicar os termos da negociação, sobretudo ante a incapacidade de se averiguar a legitimidade de tais mensagens. Destarte, mostra-se necessária a incursão na fase probatória e o exercício do direito ao contraditório pela parte agravada, com a finalidade de verificar o modo de ser da relação jurídica entabulada. A respeito, tem-se decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL DE FORMA VERBAL. REQUERIMENTO LIMINAR PARA QUE SEJA FORNECIDO PROCURAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA. LAPSO DE 02 (DOIS) ANOS DA NEGOCIAÇÃO. NECESSIDADE DA PLENA COGINÇÃO DA LIDE. 1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Verifica-se que a questão enseja dilação probatória exauriente, sobretudo porque decorrente de negócio jurídico de compra e venda de veículo celebrado por contrato verbal há dois anos, como afirmado pelo próprio agravante. Logo, defeso este exame aprofundado na estreita via eleita. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1630343, 07176403720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR INDEFERIDA. CONTRATO VERBAL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do agravado, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a inexistência de provas e da própria verossimilhança das alegações. 2. Na hipótese, pelas provas produzidas de forma unilateral pelo agravante, não se obtém a certeza necessária para se declarar que o agravado é o único responsável pelo pagamento das parcelas, fazendo-se necessária a dilação probatória, o que é impossível em sede de agravo de instrumento. 3. Não há probabilidade do direito em relação ao pedido de decretação liminar da nulidade do negócio jurídico celebrado entre o 1o agravado e o 2o agravado (excluído do polo passivo). Isso porque, não há indícios de esbulho possessório em desfavor do agravante. O veículo ou estava na posse do agravado ou do pai dele, de forma que, por se tratar de bem móvel, a sua transferência se opera pela tradição, sendo plenamente possível que o legítimo possuidor (1o agravado) o transfira a terceiro, sendo válido o negócio jurídico, a não ser que se demonstre viciado. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1823458, 07306112020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO. VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2.Os elementos probatórios produzidos até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material alegado, cuja análise somente será possível após a dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. A restrição de circulação e restrição do bem móvel visa resguardar o resultado útil do processo quando a busca e apreensão do veículo estiver atrelada ao próprio mérito da controvérsia e não puder ser concedida de forma liminar. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1808686, 07397300520238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Além disso, a concessão da tutela requestada ensejaria o esgotamento irreversível do pedido principal, uma vez que a transferência dos veículos permitiria a alienação. Ante o exposto, não exsurge a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2024 18:32:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora